Tribunal: CARF
Processo: 15746.720666/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720666/2023-36
RESOLUÇÃO
3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DECOLAR. COM LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para declinar a competência para a 4a Câmara, posto que o processo
trata de matéria aduaneira (PIS e COFINS-Importação).

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento.
Relatório
1 DA AUTUAÇÃO
Fl. 6011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
2
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao contribuinte acima
identificado, foram lavrados os autos de infração da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins (fls. 5115-5152), correspondentes ao ano-calendário de
2019, para lançamento dos montantes de R$ 27.464.750,53 (PIS) e R$
126.504.309,70 (Cofins), incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
Os dispositivos legais infringidos constam da “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” dos referidos autos de infração.
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão narrados no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 5035-5113), a seguir sintetizado.
A Fiscalização discorre sobre as informações gerais do sujeito passivo, como seu
objeto social, forma de tributação do lucro e regime de apuração do PIS e da
Cofins. Prossegue informando sobre os termos lavrados, respostas da fiscalizada,
e as verificações realizadas no curso da ação fiscal.
Passa, então, a relatar sobre as irregularidades detectadas.
Informa que no ano calendário 2019, objeto desta ação fiscal, foi efetuada uma
comparação entre os DARF recolhidos a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) com aqueles recolhidos a título de PIS/Cofins-Importação de
Serviços, fato que apresentou uma grande discrepância, conforme tabelas
apresentadas que detalham os valores por competência:

A seguir, apresenta detalhamento sobre as colunas acima:
- Col. 2: Recolhimento de IRRF Royalties e Assist. Técnica - Resid. Exterior
(DARF 0422) AC 2019): Esta coluna demonstra o total de recolhimentos
efetuados pela DECOLAR no DARF Cód. 0422 (IRRF - Royalties e Assist.
Técnica - Resid. Exterior) no AC 2019 (R$ 41.956.902,90). Trata-se de IRRF -
Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior. As importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a Pessoa Jurídica
domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
Fl. 6012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
3
semelhantes sujeitam-se à incidência do IRRF - Imposto de Renda Retido na
Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), conforme IN 1455/2014, art.
17.
– Col. 3: Apuração da Base Cálculo IRRF Royalties e Assist. Técnica - Resid.
Exterior AC 2019): A Base de Cálculo utilizada pela Empresa para o cálculo
do IRRF foi R$ 279.712.686,00 (R$ 41.956.902,90 / 15%). DOCUMENTO
VALIDADO
– Cols. 4 e 5: Recolhimento de PIS (DARF 5434) e Cofins (DARF 5442) AC
2019: Há incidência de PIS-Importação (alíquota de 1,65%) e Cofins -
Importação (alíquota de 7,60%) sobre os serviços provenientes do exterior
prestados por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica residente ou domiciliada no
exterior. Os valores recolhidos foram R$ 193.770,57 (PIS) e R$ 892.518,96
(Cofins), somando R$ 1.086.289,53.
– Col. 7: Apuração da Base Cálculo PIS e Cofins AC 2019: A Base de Cálculo
utilizada pela Empresa para o cálculo do PIS e Cofins foi R$ 11.743.670,59
(R$ 1.086.289,53 / 9,25%). Esclarecemos que 9,25% é a soma das alíquotas
de PIS (1,65%) e Cofins (7,60%).
- Col. 8: Divergência de Base de Cálculo IRRF x Base de Cálculo PIS e Cofins
AC 2019: A divergência apurada entre as Bases de Cálculo de IRRF e PIS e
Cofins é R$ 267.969.015,41.
A Fiscalização discorre sobre a legislação e jurisprudência que rege o assunto
Serviços/Royalties e contribuições sobre as importações, com destaque para a Lei
no 10.865/2004, art. 3o, inc. II, a IN RFB 1.911/2019, art. 234 (revogada pela IN
RFB 2.121/2022), a Solução de Consulta (SC) Cosit 99083/2017 (vinculada à SC
Cosit 71/2015), a SC Cosit 262/2017, a SC Cosit 191/2017, a SC Cosit 99001/2021
(vinculada à SC Cosit 191/2017), a SC Cosit 36/2023 e a SC Cosit 107/2023.
Prossegue com a análise dos seguintes contratos:
a. Decolar. Com Ltda. x Dentons US LLP
b. Despegar.com.ar
b.1 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Decolar. Com
Ltda.) - Licença de Software
b.2 Despegar Brasil (Decolar. Com Ltda.) x Decolar. Com Ltda. -
Rateio de Gastos
c. German National Tourist Board
d. Skyscanner Ltd. x TVLX Viagens e Turismo S/A - Viajanet
e. Decolar. Com Ltda. x SlotOne S.R.L.
f. Survey Monkey
g. Travel Reservations S.R.L.
Fl. 6013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
4
g.1 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Decolar. Com Ltda.)
- Licença de Domínio
g.2 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Decolar. Com Ltda.)
- Licença de Marca
g.3 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Decolar. Com Ltda.)
- Rede Internacional
g.4 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Decolar. Com Ltda.)
- Rateio de Gastos
h. Decolar. Com Ltda. x TripAdvisor LLC
i. Decolar. Com Ltda. x Trivago GmbH DOCUMENTO VALIDADO
j. Despegar.com.ar S.A. x Winclap
Os detalhes das análises relativas aos contratos acima citados serão sintetizados
ao longo do Voto para facilitar o debate.
A Fiscalização conclui que não há dúvidas de que os contratos apresentados
tratam de Prestação de Serviços e não de Royalties, o que acarretou a
constituição do crédito tributário de PIS e Cofins, uma vez constatada infração por
insuficiência de recolhimento incidente sobre a importação de serviços.
Em decorrência do lançamento de ofício, foi aplicada a multa de 75%, conforme
determinado pelo Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018, art. 998, inc. I, c/c Lei no 9.430/1996, art. 44, inc. I (com a
redação dada pela Lei no 11.488/2007, art. 14).
2 DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 04/10/2023 (fl. 5159), a Interessada apresentou,
em 02/11/2023, a impugnação (fls. 5166-5230) e documentos anexos, para
alegar, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
Inicialmente, requer a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
(...)
A Interessada indica, ao longo da impugnação, teses doutrinárias e julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dos Tribunais Superiores
para fundamentar seu entendimento.
3 DA DILIGÊNCIA
Em 27 de março de 2024, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
106 000.827 – 1a TURMA/DRJ06, fls. 5712-5718), para que fossem adotadas as
seguintes providências pela autoridade administrativa de jurisdição do
contribuinte:
Fl. 6014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
5
a) Confirme ou não a alegação da Interessada de que, para o cálculo do
PIS/Cofins importação, deve ser considerada a alíquota do ISS de 2%,
estabelecida pela legislação do Município de Barueri, local em que a
Impugnante é situada, nos termos do Decreto no 8.676/2017;
b) Após análise do item “a”, elabore planilha, se for o caso, evidenciando a
nova apuração do PIS/Cofins-importação referentes aos contratos “d.
Skyscanner Ltd. x TVLX Viagens e Turismo S/A – Viajanet”, “h. Decolar. Com
Ltda. x TripAdvisor LLC”, “i. Decolar. Com Ltda. x Trivago GmbH” e “j.
Despegar.com.ar S.A. x Winclap”;
c) Confirme, se for o caso, a alegação da Interessada de que os débitos de
PIS e Cofins relacionados à importação de serviços referentes aos contratos
acima citados já foram extintos por pagamento, inclusive a diferença
relacionada à invoice 1022 (contrato “j. Despegar.com.ar S.A. x Winclap”);
d) Preste quaisquer outras informações que julgar necessárias para a
solução da lide.
Em atendimento à diligência solicitada, e após o encerramento desta, foi
elaborado o Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 5732-5738, do
qual se reproduzem os seguintes excertos:
III. ANÁLISE DA DILIGÊNCIA:
III.1 Da Resolução DRJ - Item a:
a) Confirme ou não a alegação da Interessada de que, para o cálculo do
PIS/Cofins importação, deve ser considerada a alíquota do ISS de 2%,
estabelecida pela legislação do Município de Barueri, local em que a
Impugnante é situada, nos termos do Decreto no 8.676/2017;
Resposta da Fiscalização:
Conforme Lei Complementar 118, de 21.11.2002, Anexo I c/c Decreto
8.676/2017, a alíquota do ISS no município de Barueri - SP é 2% (dois
por cento). DOCUMENTO VALIDADO
III.2 Da Resolução DRJ - Item b:
b) Após análise do item “a”, elabore planilha, se for o caso, evidenciando
a nova apuração do PIS/Cofins-importação referentes aos contratos “d.
Skyscanner Ltd. x TVLX Viagens e Turismo S/A - Viajanet”, “h. Decolar.
Com Ltda. x TripAdvisor LLC”, “i. Decolar. Com Ltda. x Trivago GmbH” e
“j. Despegar.com.ar S.A. x Winclap”;
Resposta da Fiscalização:
A planilha foi refeita apenas com os citados contratos utilizando-se ISS
de 2%, conforme demonstrado abaixo e disponível em arquivo não
paginável, em anexo.
Fl. 6015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
6

III.3 Da Resolução DRJ - Item c:
c) Confirme, se for o caso, a alegação da Interessada de que os débitos de
PIS e Cofins relacionados à importação de serviços referentes aos
contratos acima citados já foram extintos por pagamento, inclusive a
diferença relacionada à invoice 1022 (contrato “j. Despegar.com.ar S.A.
x Winclap”);
Resposta da Fiscalização:
DARF apresentados pela DECOLAR: Os DARFs enviados pela DECOLAR
em sua Impugnação (Vide Doc. 3 - Comprovantes de Marketing) somam
R$ 193.770,57 para PIS e R$ 892.518,96 para Cofins, conforme planilha
abaixo e disponível em arquivo não paginável, em anexo.
Fl. 6016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
7

Tais valores coincidem com os valores apresentados pela Fiscalização à
Contribuinte quando da lavratura do TIF - Termo de Intimação Fiscal 1,
enviado à Empresa por ocasião da Fiscalização. Reproduzimos, abaixo, o
que constava do TIF 1, item 1:
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
8

Portanto, quanto aos DARFs recolhidos concluímos que não há
discrepâncias entre os valores apresentados pela Fiscalização e aqueles
apresentados pela DECOLAR. .
Invoice 1022: Façamos aqui uma importante observação: Em sua
impugnação, item 14, a DECOLAR afirma que realizou o pagamento de
PIS e Cofins-Importação apenas sobre a invoice 1022.

Mais adiante, no item 42, afirma o oposto, que não recolheu a invoice
1022.
Já no item 43, a DECOLAR afirma ter recolhido a diferença referente à
invoice 1022

. Entretanto, a Empresa não enviou o DARF referente ao recolhimento
da citada invoice 1022 (PIS = R$ 1.387,19 e Cofins = R$ 6.389,48),
tampouco este foi localizado nos Sistema da RFB. Na competência
Dez/2019 temos os seguintes recolhimentos de DARF: PIS = R$
16.765,31 e Cofins = R$ 77.222,01, referentes às seguintes invoices:
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
9

Assim, em relação à invoice 1022, concluímos que não houve seu
recolhimento.
Encontro de Contas: Façamos agora, um encontro de contas entre os
valores recalculados (com ISS de 2%) referentes aos contratos “d.
Skyscanner Ltd. x TVLX Viagens e Turismo S/A - Viajanet”, “h. Decolar.
Com Ltda. x TripAdvisor LLC”, “i.
Decolar. Com Ltda. x Trivago GmbH” e “j. Despegar.com.ar S.A. x
Winclap” e os valores dos DARFs recolhidos.

Observamos que a diferença a recolher é de R$ 4.093,90 para PIS e R$
18.856,86 para Cofins.
Em sua impugnação a Fiscalizada apresentou planilha intitulada
"Arq_nao_pag0001.xls", onde informa que a diferença ainda por
recolher se refere à invoice 1022, no valor de R$ 1.387,19 para PIS e R$
6.389,48 para Cofins. Tais valores se referem à invoice 1022. De fato,
para Dez/2019 tais valores coincidem com os valores apurados pela
Fiscalização, não levando em consideração pequenos ajustes de
centavos.
Entretanto, a Fiscalizada não considerou os valores de Ago/2019 (PIS =
R$ 2.706,72 e Cofins = R$ 12.467,39), referentes aos serviços com a
Argentina, que não foram totalmente liquidados pelos respectivos
DARFs.
Como conclusão deste item, a Fiscalização entende que, em relação às
invoices citadas neste item, ainda não foram extintos por pagamento
os seguintes valores: PIS = R$ 4.093,90 e Cofins = R$ 18.856,86,
incluindo a invoice 1022.
III.4 Da Resolução DRJ - Item d:
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
10
d) Preste quaisquer outras informações que julgar necessárias para a
solução da lide.
Todas as informações juntadas necessárias pela Fiscalização foram
relatadas no Termo de Verificação do Auto de Infração, por ocasião de
sua lavratura e neste relatório.
E para constar e surtir os efeitos legais que lhe são próprios, lavra e
assina o presente Termo o Auditora-Fiscal da RFB - Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil responsável pela condução do
Procedimento Fiscal.
Cópia digital será enviada ao DTE - Domicílio Tributário Eletrônico do
Contribuinte, para sua ciência, nos termos do Decreto 70.235/1972 e
alterações, art. 23, inc. III, alínea a, e par. 2o., inc. III.
IV. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA:
Isto posto, após análise da Defesa apresentada pelo Contribuinte e do
Resolução apresentado pela DRJ, a Fiscalização conclui que houve
necessidade de revisão dos valores apurados e lançados no Auto de
Infração.
4 DA MANIFESTAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Cientificada do teor da diligência em 17/07/2024, a Interessada apresentou, em
08/08/2024, a petição de fls. 5744-5754, a seguir sintetizado.
Inicialmente faz uma breve exposição sobre os fatos do presente processo, com
destaques para as conclusões da Fiscalização após o encerramento da diligência.
Contesta o entendimento da autoridade fiscal a respeito do não recolhimento de
DOCUMENTO VALIDADO PIS/Cofins-Importação sobre os contratos mencionados
em relação às competências de agosto/2019 e dezembro/2019 (invoice 1022),
pelas razões a serem pormenorizadas no Voto.
Por fim, a Impugnante manifesta sua parcial concordância com o Relatório de
Encerramento de Diligência Fiscal, de modo que requer o reconhecimento da
extinção do suposto crédito tributário de PIS/Cofins-Importação remanescente
nas competências de agosto/2019 e dezembro/2019, objeto da diligência.
Ainda, a Impugnante reitera todos os demais termos e pedidos veiculados em sua
Impugnação.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 26 de junho de 2025 a 1a TURMA/DRJ06 exarou o
acórdão sob no 106-049.010, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
impugnação exonerando os créditos lançados de PIS/Cofins-importação referentes aos contratos
“G.1 Travel Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Licença de Domínio)” (subtópico 6.4), “G.2 Travel
Reservations S.R.L. x Despegar Brasil (Licença de Marca)” (subtópico 6.5), além da exoneração
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
11
parcial em decorrência do recálculo dos valores devidos referentes aos contratos “d. Skyscanner
Ltd. x TVLX Viagens e Turismo S/A – Viajanet”, “h. Decolar. Com Ltda. x TripAdvisor LLC”, “i.
Decolar. Com Ltda. x Trivago GmbH” e “j. Despegar.com.ar S.A. x Winclap” (subtópico 6.1.1).
Por TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente tomou ciência
do acórdão supramencionado por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/08/2025, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
No dia 29/08/2025 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
Em 03/10/2025, o processo foi encaminhado ao CARF – Presidente da 3a Seção. No
dia 06/10/2025 foi encaminhado à DISOR-CEGAP-CARF-CA03 - Tratar CONTENCIOSO – para
Distribuição. Em 02/02/2026 foi a mim distribuído para relatoria.
No entanto, trata-se de feito de competência da Quarta Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste Egrégio Conselho, nos termos do artigo 1o da Portaria CARF no 627, de 18 de
abril de 2024, publicada no DOU de 23/04/2024
“Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.578 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720666/2023-36
12
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou
de salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas
extraordinárias, dentro do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do
Regimento Interno do CARF - RICARF, para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às câmaras
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.”
Portanto, nos termos do artigo 1o da Portaria CARF no 627, de 18 de abril de 2024,
deve ser declinada a competência para a Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por se
tratar de matéria de classificação fiscal.
É como voto.
Assinado digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 6022
DF CARF MF
Original